Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705237-39.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CÁSSIO DA CONSOLAÇÃO ALVES DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RENEGOCIAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. MERO ARREPENDIMENTO. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se claramente em uma relação consumerista, assim como definiu a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. De tal modo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 2. A previsão de contratação do seguro de proteção financeira como forma de garantir a operação de crédito, por si só, não pode ser considerada venda casada. 3. Disciplina o art. 49, do Código de Defesa do Consumidor, que o consumidor poderá exercer o seu direito de arrependimento, no prazo de 7 dias, a contar da assinatura, quando a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial. Ocorrendo a contratação dentro do estabelecimento bancário, não há que se falar em direito de arrependimento. 4. Não configurada a conduta ilícita do banco réu que promoveu o cancelamento do contrato e estorno do valor dentro de prazo razoável, restando afastada a pretendida responsabilização material e moral. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o da Lei 8.078/90, afirmando ter ocorrido violação ao princípio da informação, ao argumento de que o insurgente não foi informado sobre o seguro prestamista. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJAM, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ocorrência de prática de venda casada, o que não é permitido pela norma consumerista. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ, a fim de demonstrá-la; c) artigo 14 do CDC, asseverando que ocorreu falha na prestação do serviço por parte do recorrido, em razão da demora no cancelamento do empréstimo e estorno do valor depositado em conta corrente, o que gera a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Indica, no aspecto, dissídio interpretativo com julgado do TJRJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ, TJAM e TJRJ). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 6o, 14 e 39, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, acerca das teses de defesa, o acórdão impugnado consignou que “muito embora, o apelante tenha afirmado que não lhe foi dado conhecimento a respeito do seguro prestamista, observa-se que o contrato se encontra por ele assinado de forma eletrônica (ID 58184655, p. 14), constando na tela todas as informações referentes a operação, incluindo as taxas, juros e o seguro prestamista. De forma que não há dificuldade no entendimento, tampouco desconhecimento das condições negociais ou a composição da dívida. (...) Dessa forma, a contratação do empréstimo com a opção do seguro de proteção financeira decorre de uma faculdade conferida ao apelante, não havendo qualquer elemento probatório que indique a ocorrência da alegada venda casada. (...) Não há que se falar em falha na prestação de serviço. A ocorrência dos fatos desencadeados se deu pela desistência do autor ao contrato de empréstimo já firmado, ficando sujeito ao trâmite do cancelamento da operação e o seu efetivo estorno, que ocorreu em prazo razoável” (ID 61774834). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020